Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1547/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de possíveis irregularidades envolvendo recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em decorrência de ausência de pagamentos à empresa Libras Elohim, por parte do Município do Rio de Janeiro/RJ, em função do Contrato 11/2018, no período de abril a dezembro de 2020, Considerando que não há indícios suficientes de que os valores destinados aos pagamentos contratuais reportados pelo denunciante envolvem recursos federais oriundos da complementação da União ao Fundeb; e Considerando que a competência desta Corte de Contas, nos processos de denúncia e representação, se destina a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado, consoante a jurisprudência desta Casa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender integralmente os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em autorizar o envio de cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCM/RJ para as providências que julgar cabíveis; e em arquivar o presente feito, conforme os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 009.744/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.